Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000834-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ALTAIR CAVAGLIERI - CPF: 597.543.209-00 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), VOLMAR LODI - CPF: 503.181.609-00 (EMBARGANTE), REJANE LUIZA LODI - CPF: 650.243.891-15 (EMBARGANTE), KARINE LODI PRADO - CPF: 005.026.861-97 (EMBARGANTE), LODI PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 23.430.308/0002-53 (EMBARGANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000834-08.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – IMÓVEL LOCALIZADO EM MAIS DE UMA COMARCA – HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 60 DO CPC- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO ALEGAÇÃO PELOS AGRAVADOS DE OMISSÃO ACERCA DE SUAS RAZÕES E INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DOS FATOS – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM A NORMA QUE REGULAMENTA A QUESTÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – CORREÇÃO DO POLO PASSIVO CONSTANTE NO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL ACERCA DA CORREÇÃO DO NOME DAS PARTES NO POLO PASSIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em ação de reintegração de posse de imóvel cuja área abrange duas comarcas, versa sobre hipótese de competência concorrente dos juízos de ambas as comarcas, independentemente do local de registro do imóvel. Competência que se define, portanto, pela prevenção. Inteligência dos arts. 47, § 2o, e 60 do NCPC.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000834-08.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VOLMAR LODI, REJANE LUIZA LODI, KARINE LODI PRADO, LODI PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: ALTAIR CAVAGLIERI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por
LODI PARTICIPAÇÕES LTDA, REJANE LUIZA LODI, VOLMAR LODI e KARINE LODI PRADO,
contra acórdão proferido no RAI no1000834-08.2020, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – IMÓVEL LOCALIZADO EM MAIS DE UMA COMARCA – HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 60 DO CPC- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de reintegração de posse de imóvel cuja área abrange duas comarcas, versa sobre hipótese de competência concorrente dos juízos de ambas as comarcas, independentemente do local de registro do imóvel. Competência que se define, portanto, pela prevenção. Inteligência dos arts. 47, § 2o, e 60 do NCPC.”

Em síntese, sustentam omissão acerca das razões apresentadas na contraminuta do agravo, cuja percepção equivocada dos fatos e distorção dos argumentos dos agravados, culminou no provimento do recurso.

Reclamam a desatenção à sua contraminuta, porque argumentaram e provaram mediante documentos e laudo técnico assinado por Engenheiro Florestal (ID no 37196466) que o imóvel objeto da lide está localizado aos fundos da área do CAR MT60036/2017 (ID no 27105911) e com ela faz divisa, portanto, 45,91% do imóvel está localizado em Sinop/MT e 54,09% do imóvel está localizado em Cláudia/MT.

Dizem que o agravante, por sua vez, afirma que o imóvel objeto da lide está localizado dentro do CAR MT60036/2017 (ID no 27105911), portanto, 69% (ID no 31011983) do imóvel está localizado em Sinop/MT e 31% do imóvel está localizado em Cláudia/MT. Dizem que a conclusão

do acórdão denota simples comparação entre os percentuais.

Contudo, asseguram que enquanto o agravante sustenta que o imóvel objeto da ação está localizado
no interior da

área
CAR MT60036/2017 (ID No 27105911
),
os agravados, aqui embargantes dizem que está
localizado aos fundos e faz divisa com a área do respectivo CAR
, caso em que os percentuais teriam importância secundária para averiguar sua real proporção sobre os Municípios de Sinop e Cláudia.

Postulam seja sanada a omissão com a correta análise das contrarrazões dos agravados aqui embargantes, acerca do fato de que o imóvel objeto da lide está localizado fora do CAR MT60036/2017 (ID no 27105911) e com ele faz divisa, estando, portanto, 45,91% em Sinop/MT e 54,09% em Cláudia/MT, caso em que a competência para julgar o feito originário de Cláudia/M, bem assim corrigido erro material acerca da interpretação das alegações das partes acerca das proporções do imóvel objeto da lide sobre os municípios de Sinop/MT e Cláudia/MT e correção do polo passivo.

Nas contrarrazões, o embargado postula o desprovimento dos declaratórios (ID 41875990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020